Tribunal: STF
Processo: RE 75189
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-29
Data de publicação: 1975-03-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARTATORIOS. REJEITAM-SE PORQUE NÃO HÁ DUVIDA,
OBSCURIDADE , CONTRADIÇÃO OU OMISSAO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO
O INTUITO PROTELATÓRIO, APLICA-SE A MULTA DO ART. 538, PARAGRAFO
ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.